Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-60.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002218-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS - CPF: 059.750.861-59 (VÍTIMA), LUIZ SANSAO DE OLIVEIRA - CPF: 051.110.381-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DESEMEMBRAMENTO – RECURSO DA DEFESA – PENA BASE EXARCEBADA, COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – RECURSO DO MP – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUÍZO SINGULAR DETERMINOU ARQUIVAMENTO – OBJETO ELIDIDO – CARENCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTO DO TJDF – RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO – RECURSO DEFENSIVO – FRAÇÃO DE 1/6 RAZOÁVEL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – DIRETRIZ NÃO OBSERVADA – PENA REDIMENSIONADA – REINCIDÊNCIA ÚNICA – COMPENSADA INTEGRALMENTE – ARESTO DO STJ E TJMT – REGIME INICIAL FECHADO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA – JUSTIFICADO – ARESTO DO STJ -

RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE

Se a pretensão recursal foi acolhida pelo Juízo singular [arquivamento], em procedimento próprio, elide o objeto desta postulação por carência de interesse recursal (TJDF – Acórdão 1297000, 07113475320198070001).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

A reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC 618.167/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002218-60.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):
MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1002218-60.2021.8.11.0003), que condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 3 (três) anos, 3 (três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, IV, do CP - (ID 85803516).

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que,
“em buscas pelo Sistema Siap, o investigado LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA estaria respondendo a um processo criminal [...] que gerará indubitáveis prejuízos, [...] pois firmou acordo de não persecução criminal”
.

Requer o provimento para que seja
“deferido o desmembramento dos autos com relação ao investigado LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA”
(ID 85803535).

MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO alega que: 1) a fração de 1/4 (um quarto) utilizada para aumentar a pena base
“excedeu, em muito, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores”
; 2) faria jus à compensação da agravante da reincidência e atenuante da confissão; 3) a pena de multa deve ser proporcional à corpórea; 4) faria jus a regime inicial menos gravoso que o fechado

Pede o provimento para que sejam redimensionadas as penas e alterado o regime para o inicial semiaberto (ID. 85803533).

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo da defesa, ao passo que MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO o provimento do recurso do órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 85803542).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“1) Requer o desmembramento do feito com relação ao Apelado Luiz Sansão de Oliveira. Possibilidade – Apesar de ser faculdade do Magistrado desmembrar o processo diante das circunstâncias elencadas no artigo 80 do CPP, além de outros motivos relevantes, no caso em tela, pelo fato dos réus terem situações distintas envolvendo o mesmo crime, seria mais prudente desmembrar o feito para melhor apuração dos fatos e demais circunstâncias judiciais envolvendo o A pelado Luiz Sansão, na medida que a execução do acordo já está em andamento pelo SEEU. Recurso d a Apelante Maria Zilda - 1) Dosimetria da pena – fração adotada em sede da fixação da pena base e pena intermediária desproporcional ao caso em tela e em desacordo com a fração indicada pelos Tribunais Superiores – Impossibilidade – fração utilizada pelo Magistrado que não desrespeita os limites legais e proporcionais ao caso em tela. Poder discricionário do Magistrado que encontra limites nas metanormas da proporcionalidade e razoabilidade. Pena de multa – adequação. Descabimento – Pena de multa fixada de acordo com a pena fixada e condição econômica da ré. Requisitos que foram observados. Parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e desprovimento do recurso interposto pela Apelante Maria Zilda.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 87237970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que
“em buscas pelo Sistema Siap, o investigado LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA estaria respondendo a um processo criminal [...] quando, na realidade, sequer foi denunciado, pois firmou acordo de não persecução criminal”
, a justificar o desmembramento da ação penal.

Vejamos.

MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO e LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA foram indiciados, pelo delegado de Polícia João Paulo Praisner, por furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, IV, do CP], conforme relatório Policial (ID 85803450).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu acordo de não persecução penal ao coindiciado LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA (ID 85803460) e o Juízo singular homologou-o,
in verbis:

“Quanto ao acusado Luis Sansão de Oliveira, homologo o acordo de não persecução penal, devendo o Ministério Público remeter as cópias necessárias ao Juízo da Execução Penal para o cumprimento dos seus termos”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 85803511).

Em alegações finais, o órgão do Ministério Público pugnou pela condenação da apelante, bem como pelo desmembramento do feito em relação ao coindiciado LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA.

O Juízo singular condenou a apelante MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO e indeferiu o pedido de desmembramento, por entender que:

“
No que se refere ao investigado Luiz Sansão de Oliveira, considerando que o pedido de execução do acordo de não persecução penal deverá ser ajuizado pelo próprio órgão ministerial diretamente no sistema SEEU, conforme orientação da Corregedoria Geral de Justiça em anexo (CIA 0006191- 83.2020.8.11.0000), INDEFIRO o pedido de desmembramento do feito”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 85803516).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

interpôs o presente recurso em 16.3.2021.

O acordo de não persecução penal foi redistribuído, como incidente processual (N. U 1009938-78.2021.8.11.0003) e, em 10.5.2021, o juiz da causa determinou a baixa e arquivamento, conforme decisão:

“ O Ministério Público celebrou o acordo de não persecução penal com o investigado Luiz Sansão de Oliveira, o qual foi devidamente homologado por este Juízo durante a audiência realizada em 03/03/2021, fls. 208 de ID 54488376, e distribuído perante o Juízo da Vara de Execução Penal sob o n. 2000228-28.2021.8.11.0064, para execução/fiscalização. Diante do exposto, Decido: I – Determino o arquivamento deste feito, nos termos da orientação da Corregedoria Geral de Justiça, fls. 223/228 de ID 54488376. II – Oficie-se ao Juízo da Execução Penal (autos n. 2000228-28.2021.8.11.0064), noticiando o número deste feito para eventuais futuras comunicações. III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa. IV – A seguir, proceda-se as necessárias baixas e anotações.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 55181327).

Pois bem.

Após a interposição de recurso, o acordo de não persecução penal foi redistribuído, determinado o arquivamento com posterior envio ao Juízo da Execução Penal
“para fiscalização”
.

Se a pretensão recursal foi acolhida pelo Juízo singular [arquivamento], em procedimento próprio, elide o objeto desta postulação por carência de interesse recursal (TJDF – Acórdão 1297000, 07113475320198070001, Relator: J.J. Costa Carvalho – 29.10.2020).

Não bastasse, em consulta ao sistema SIAP, os procedimentos criminais o qual figurava o indiciado Luiz Sansão de Oliveira, estão constando como “parte baixada” e “processo encerrado”, de modo que não se evidencia “
indubitáveis prejuízos
” como alegado no recurso.

Logo, não se identifica interesse recursal.

Com essas considerações, recurso do Ministério Público
NÃO CONHECIDO
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 1.º de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial denominado “Seven Anjos”, sediado na Rua Maracana, n.º 2983, Bairro Vila Olinda I, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os investigados LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA e MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO como incursa no artigo 155, inciso IV do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 85803463).

O Juízo singular dosou as penas e indeferiu o desmembramento nos seguintes termos:

“[...]JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena. A culpabilidade da acusada é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, considerando que a denunciada registra duas condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 0002807-11.2017.8.11.0100), majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.

Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência.

Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo.

Deixo de majorar às circunstâncias do crime pelo concurso de agentes, uma vez que utilizada para qualificar o tipo.

As consequências do crime são as próprias do tipo em questão.

A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa .

Na segunda fase, constata-se que a ré registra duas condenações criminais pela prática de delitos patrimoniais anteriores, tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0002807-11.2017.8.11.0100), motivo pelo qual aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada, nos termos do art. 61, I, do CP.

Por outro lado, diante da confissão da ré em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa a pena aplicada, justificando sua fixação em patamar inferior, tendo em vista que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque a ré foi presa em flagrante delito na posse dos bens subtraídos. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime. Não obstante a pena fixada à ora sentenciada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, verifica-se que os elementos subjetivos indicam necessidade de maior gravame da pena, uma vez que se trata de condenada duplamente reincidente em delitos patrimoniais, tudo sinalizando a necessidade de que o regime mais rigoroso seja imposto, motivo pelo qual fixo o regime FECHADO como o inicial para o cumprimento da pena

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade. Em face da reincidência em crime doloso, é incabível a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal, evidentemente”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 85803516).

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa, ou seja, 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa acima do mínimo legal, ao se considerar os antecedentes criminais.

Realmente, à época dos fatos [1º.2.2021], o apelante registrava condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, com transito em julgado em 8.12.2015 (N.U 0001943-86.2014.8.11.0064/Rondonópolis/MT), a caracterizar maus antecedentes.

Todavia, o c. STJ
tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100 - roubo majorado pelo concurso de pessoas, transitada em julgado em 12.6.2017] e aumentou a pena base em 1 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa. Por outro lado, aplicou a atenuante da confissão espontânea e diminuiu a pena em
3 (três) meses e 5 (cinco) dias-multa.

A reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Por efeito, transforma-se a pena base em intermediária, qual seja, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizando a pena final em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em sua vez, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC 618.167/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.4.2021), como bem observado pelo juiz da causa.

Com essas considerações, recurso da Defesa
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de
MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO
para
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021